Tribunal: TCU
Processo: 003.466/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Acompanhamento instaurado para analisar a possibilidade de retomada da obra da sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região, em Brasília, no âmbito do Programa Destrava.

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2025-TCU-Plenário Trata-se de Acompanhamento autuado em cumprimento de determinação do Ministro Bruno Dantas, conforme Comunicação ao Plenário em 23/2/2022, acerca da possibilidade de retomada da obra da sede do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1), localizada em Brasília, no âmbito do Programa Integrado para Retomada de Obras (Programa Destrava). Considerando que o trabalho, conduzido pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana), teve como escopo registrar as discussões, os cenários avaliados e as ações concretas para a retomada da obra, envolvendo o TRF1, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Advocacia-Geral da União (AGU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e outros órgãos (peça 77); Considerando que a fiscalização registrou a adoção de uma solução inovadora para impulsionar a obra: o Contrato 68/2023, firmado entre o TRF1 e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), para gerenciamento e fiscalização das contratações, ajuste este que foi objeto de análise aprofundada no âmbito do Acórdão 1795/2024-TCU-Plenário ; Considerando que a AudUrbana noticia que as obras foram efetivamente retomadas, tendo a Novacap já lançado o edital de contratação integrada para a continuidade do empreendimento (Concorrência Eletrônica 001/2025); Considerando que a unidade técnica conclui que o acompanhamento cumpriu seu objetivo, visto que a obra saiu da inércia que motivou a atuação desta Corte, alcançando a finalidade prevista no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; Considerando que a referida obra continuará sendo objeto de fiscalização por esta Corte em processos específicos, estando prevista nova ação de controle no âmbito do Fiscobras 2025; Considerando, por fim, a proposta uniforme da unidade técnica (peças 77 a 79) no sentido de considerar cumprida a determinação e arquivar os autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, V, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida na peça 3, por ter o acompanhamento atingido sua finalidade; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 003.466/2022-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.